Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I – Facultada a emenda da inicial pelo MM. Juiz, em mais de uma oportunidade, os autores não cumpriram integralmente a determinação. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC.
II – Apelação desprovida.